Tribunal: TCU
Processo: 008.816/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vera Lucia dos Santos Bocchino

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Sra. Vera Lucia dos Santos Bocchino, em face do Acórdão 8276/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 7), que teve como relator o Ministro-Substituto André Luiz de Carvalho e considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 8276/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.3 informar à recorrente e demais interessados sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.